Tribunal: TJBA
Processo: 8057455-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057455-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: NELY CLOTILDE BRAGA PINHO E SOUZA Advogado(s): LUCAS DIAS SESTELO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO PISO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. CONDICIONAMENTO DO PISO AOS REPASSES FEDERAIS (ADI 7222). VEDAÇÃO LEGAL À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPORTE PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA (LEI 8.437/92, ART. 1º, § 3º). AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL EM DEMANDA DE NATUREZA PECUNIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por enfermeira aposentada de 88 anos contra decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que indeferiu tutela provisória destinada a determinar a imediata implantação do piso salarial nacional da enfermagem, previsto na Lei nº 14.434/2022, e o pagamento das diferenças retroativas estimadas em R$199.003,13, sustentando que sua remuneração-base de R$1.586,17 encontra-se muito aquém do piso legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência destinada à imediata implantação do piso salarial da enfermagem; (ii) estabelecer se as vedações legais aplicáveis às medidas liminares contra a Fazenda Pública impedem o deferimento da tutela. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da probabilidade do direito exige a análise da efetiva exigibilidade do piso da enfermagem pelos entes subnacionais, cuja implementação, conforme o STF na ADI 7222 (Informativo 1101), condiciona-se ao aporte financeiro da União previsto no art. 198, §§14 e 15, da Constituição Federal. 4. A pendência de verificação dos repasses federais e da capacidade orçamentária estadual mitiga, em cognição sumária, a robustez do direito alegado, exigindo instrução probatória e análise exauriente. 5. O perigo de dano não se configura de forma irreversível, por se tratar de pretensão de natureza pecuniária suscetível de reparação mediante pagamento posterior com atualização e juros. 6. O art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 veda a concessão de liminar que importe pagamento de vantagem pecuniária ou esgote o objeto da ação, o que alcança a implantação imediata do piso salarial e o reajuste de proventos. 7. O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 reforça a impossibilidade de execução provisória de decisões que impliquem inclusão em folha de pagamento da Administração Pública. 8. A complexidade financeira, o impacto orçamentário e a proteção do erário justificam a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A implementação do piso nacional da enfermagem pelos entes subnacionais depende da demonstração, em cognição exauriente, da efetiva complementação financeira da União, conforme decidido pelo STF na ADI 7222. 2. Tutela de urgência que importe pagamento de vantagem pecuniária ou esgote o objeto da demanda é vedada pelo art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. 3. Em demandas de natureza estritamente pecuniária, a reparabilidade futura do direito impede o reconhecimento de perigo de dano apto a justificar tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 198, §§14 e 15; CPC, arts. 99, §3º, 300 e 1.026, §2º; Lei nº 14.434/2022, art. 15-C; Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7222, medida cautelar, Informativo 1101. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057455-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NELY CLOTILDE BRAGA PINHO E SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora